Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE. IRRETROATIVIDADE DE LEI. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por condutor autuado por dirigir sob influência de álcool, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e à consequente anulação do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/DF para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 261, II, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir está viciado em razão da tramitação separada das penalidades de multa e suspensão; (ii) estabelecer o termo inicial e a interrupção do prazo prescricional aplicável à penalidade de suspensão do direito de dirigir; (iii) determinar se a ausência de notificação tempestiva invalida o processo administrativo por infringência ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES E DECIDIR.
3. A condução separada dos processos de multa e de suspensão do direito de dirigir configura irregularidade formal, mas não enseja nulidade do processo administrativo se não houver prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, conforme admite o art. 8o da Resolução CONTRAN no 723/2018.
4. O pagamento voluntário da multa pelo condutor encerra a instância administrativa da penalidade pecuniária, sendo este o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para aplicação da penalidade de suspensão, nos termos do art. 24, §1o, III, da Resolução CONTRAN no 723/2018..
5. A notificação de instauração do processo administrativo de suspensão, expedida antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos, interrompe validamente o prazo, conforme previsto no art. 24, §3o, I, da Resolução CONTRAN no 723/2018.
6. O prazo de trinta dias previsto no art. 281, §1o, II, do CTB se aplica à fase de autuação e notificação da infração, não se estendendo à notificação de instauração do processo de suspensão, que possui regime jurídico autônomo.
7. O § 2o do art. 281 do CTB, que determina a notificação da instauração do processo de suspensão em trinta dias, foi introduzido apenas pela Lei no 14.304/2022, sendo inaplicável aos fatos ocorridos em 2019, nos termos do princípio tempus regit actum.
8. Ausente demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa ou ao contraditório, não se configura nulidade do ato administrativo por ausência ou intempestividade da notificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tramitação separada dos processos administrativos de imposição de multa e suspensão do direito de dirigir não enseja nulidade se respeitados o contraditório e a ampla defesa.2. O prazo prescricional quinquenal para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir inicia-se no dia subsequente ao encerramento da instância administrativa da penalidade de multa, quando esta for processada separadamente.3. A notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir constitui causa interruptiva da prescrição, desde que expedida dentro do prazo quinquenal. 4. O art. 281, §1o, II, do CTB aplica-se exclusivamente à fase de autuação, não se estendendo à notificação do processo de suspensão. 5. Dispositivo legal introduzido após os fatos não pode ser aplicado retroativamente para invalidar atos administrativos regulares à época da prática.